Tribunal: STF
Processo: RE 1496182
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEDUÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). RESTRIÇÃO CRIADA PELO DECRETO Nº 10.854/2021. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA.



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional e remessa necessária contra a sentença do Juízo da 8ª Vara Federal do Ceará que, em mandado de segurança, julgou procedente o pedido para conceder a segurança, no sentido de reconhecer que o Decreto nº 10.854/2021 extrapolou sua função regulamentar, ao limitar a dedução do imposto sobre a renda das despesas de custeio realizadas no PAT.



    2. Restou consignado na sentença que houve contrariedade aos princípios da estrita legalidade e da hierarquia das leis, e foi ali assegurado à parte apelada, o direito à dedução das despesas do PAT para fins de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) nos termos da Lei de nº 6.321/76 c/c Lei 9.532/1997, sem qualquer restrição imposta pelo art. 186 do Decreto de nº 10.854/21.



    3. O PAT é um programa que foi criado pela Lei nº 6.321/76 e tem por objetivo melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores brasileiros, garantindo-lhes a oferta de alimentação adequada, por meio da concessão de incentivo fiscal para as empresas que aderirem ao programa.



    4. Nesta demanda, discute-se a possibilidade de incidência dos limitadores impostos pelo art. 645, § 1º, do Decreto nº 9.580/2018, alterado pelo art. 186 do Decreto de nº 10.854/2021, sobre o montante que pode ser deduzido a título de incentivo fiscal.



    5. A Lei nº 6.321/76 previu que as pessoas jurídicas que aderissem ao programa pudessem deduzir do lucro tributável, o dobro das despesas com o PAT, desde que tal dedução não ultrapasse 5% (cinco por cento) e, cumulativamente, a dedução de que trata a Lei nº 6.297/1975, a 10% (dez por cento) do lucro tributável.



    6. Para ter acesso ao benefício fiscal do PAT as empresas devem apurar o IRPJ pelo lucro real, se inscrever no programa e ter imposto a pagar no exercício fiscal que se deseja a dedução.



    7. O Decreto nº 9.580/2018, alterado pelo Decreto de nº 10.854/2021 instituiu limitações não previstas na lei, ao impor que ela seria aplicável: a) somente em relação aos valores gastos pela empresa com os trabalhadores que recebem até 5 (cinco) salários mínimos; b) somente seria extensível aos demais trabalhadores que ganhem além disso quando haja serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva; c) apenas à parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário mínimo.



    8. Ao alterar os termos do delineamento do benefício fiscal, decotando partes do que seria dedutível do valor do lucro real das empresas, o Decreto nº 10.854/2021 extrapolou os limites da mera atividade regulamentar, restringindo onde o Legislador não pretendia que houvesse restrição.



    9. O art. 645, § 1º, do Decreto nº 9.580/2018, alterado pelo art. 186 do Decreto de nº 10.854/2021, nitidamente ultrapassa o poder regulamentar conferido à Administração Fazendária, criando limite de dedução que não foi previsto originalmente, padecendo, pois, de vício de legalidade.



    10. Precedentes deste TRF5: Apelação Cível n° 08085938420224058100, Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza, 3ª Turma, Julgamento: 03/11/2022; Apelação/Remessa Necessária n° 08113679420214058400, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, Julgamento: 12/07/2022; Apelação/Remessa Necessária n° 08023605320224058300, Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 27/10/2022; e, Apelação/Remessa Necessária, Desembargador Federal Arnaldo Pereira de Andrade Segundo (Convocado), 1ª Turma, Julgamento: 06/10/2022.



    11. Apelação e remessa oficial desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 84, IV, 93, IX e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente